Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0722778-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237279253 dos autos originários n. 0702701-41.2025.8.07.0002) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia à unidade consumidora do agravante, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Fundamentou o juízo singular: Da tutela de urgência: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em análise, em que pese a discussão quanto à nulidade do procedimento administrativo demandar dilação probatória e contraditório, o fato é que a fatura para cobrança de valores totais gerada a partir daquela constatação diz respeito a meses pretéritos, que não autorizam a interrupção da prestação do serviço. Nada obstante, não há que se falar na suspensão da exigibilidade da dívida e determinação para abstenção de medidas restritivas de crédito, já que, como dito, ausente a probabilidade do direito alegado nesse ponto, que demanda dilação probatória. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência unicamente para determinar que a requeria se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento das faturas relacionadas ao TOI tratado na inicial, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Caso o serviço já tenha sido suspenso, fica a requerida intimada a retomar o fornecimento no prazo de 48 horas. O agravante alega que foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e protesto de débito no valor de R$ 71.362,61, relativo à “recuperação de consumo”, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela agravada. Aduz que o laudo laboratorial utilizado para embasar a cobrança foi igualmente produzido de forma unilateral, sem intimação do consumidor para acompanhamento do exame técnico, tampouco teve ciência dos seus resultados, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Frisa que a cobrança foi baseada em cálculo equivocado, com base em medições de consumo realizadas no ano de 2016, referentes a equipamento (medidor) que já havia sido substituído por pelo menos outros dois até a realização da perícia. Diz que tal conduta afronta os critérios estabelecidos na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que determina que a recuperação de consumo, em casos de irregularidade, deve ser realizada com base na média dos últimos 12 (doze) meses de faturamento regular do próprio equipamento periciado. Destaca que o perigo da demora reside no fato de que o agravante permanece negativado injustamente, restringindo seu acesso ao crédito e comprometendo sua honra e dignidade, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a negativação e o protesto do nome do agravante no cadastro de inadimplentes e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 592 da Resolução da ANEEL 1.000/2021 disciplina o procedimento de averiguação de irregularidade nos relógios de energia elétrica: Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. No caso, em 24/01/2024, foi realizada inspeção técnica na unidade consumidora do agravante, onde constatou a irregularidade no medidor de energia, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a observação “medidor encontrado deixando de registrar o indicativo da fase B, levando para laboratório” (id. 237244523 na origem). Consta do referido termo que o agravante foi notificado em 24/01/2024 da realização da avaliação técnica do medidor, para fins de acompanhamento, designada para 19/02/2024, no horário das 9h às 11h ou das 14h às 16h, no endereço ali indicado (id. 237244523, p. 3, na origem). Nesse contexto, não verifico, em uma análise preliminar, a plausibilidade do direito do agravante, porquanto o procedimento administrativo respeitou o contraditório e ampla defesa. Ademais, considerando que o agravante impugna a metodologia de cálculo para embasar a cobrança, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator